Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-41.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1013173-41.2018.811.0041
Recorrente: FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO
Recorridos: MARCIEL DE CARLI e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 93644953) interposto por FRANCIELI APARECIDA XAVIER CARDOSO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 88636461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PEDIDO IMPLÍCITO – VIABILIDADE – ART. 322, § 1o, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A correção monetária é mera recomposição da desvalorização do valor da moeda, portanto sua aplicação pelo julgador independe de pedido expresso da parte e, por consequência, não configura violação ao princípio da congruência ou julgamento ultra petita. (RAC n° 1013173-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 26/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 90868985.
A recorrente alega em suas razões violação aos art. 141 e 492 do CPC, ao fundamento de impossibilidade de se aplicar correção monetária de ofício, configurando decisão “extra/ultra petita”.
Aduz que no caso versando, se ultrapassou os limites de julgamento, condenando a recorrente a pagar um valor a mais pelo imóvel, antes mesmo de poder exercer o direito real de propriedade sobre ele.
Recurso tempestivo (id. 93995468).
Preparo recolhido (Certidão de id. 94029485).
Intimados, os recorridos deixaram transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (Certidão de id. 97313993).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega negativa de vigência aos arts. 141 e 942, do CPC ao argumento de que o acórdão confirmou a imposição de julgamento extra/ultra petita ao incluir correção monetária pelo INPC, sem que houvesse pretensão nesse sentido.
Ao decidir a questão, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“A Lei n. 6899, de 8 de abril de 1981, dispõe que “a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios”.
E o CPC estabelece no artigo 491 que “na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros”.
A regra processual civil é que a pretensão seja formulada de modo expresso. No entanto, em alguns casos são admitidos os pedidos implícitos, dentre os quais se inclui a atualização da moeda pelo índice de correção monetária.
Logo, referido encargo não constitui acréscimo, e sim mera recomposição do valor monetário a ser depositado em juízo, necessária na hipótese dos autos.
Assim, não procede o argumento de sentença ultra petita, visto que não houve violação do princípio da congruência previsto no artigo 492 do CPC”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é possível determinar a incidência de correção monetária de ofício, sem que isso importe em decisão extra/ultra petita. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO (ZERO QUILÔMETRO). VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELA CORTE DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1824000/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019), o que foi observado na origem. (...) 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020). (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 141 e 492, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
No caso o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No tocante à suposta violação aos art. 141 e 492 do CPC, ao fundamento de que houve julgamento “extra petita” no acórdão hostilizado, convém salientar que nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi da Súmula 07/STJ.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento ao aresto ora combatido ocorreu nos limites objetivos e subjetivos da lide, isto é, foi “extra” ou “ultra petita”, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013). 2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014. (...) 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (grifei).
Ademais, já assentado pela Corte Superior que “não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
Diante desse quadro, a alegação de suposta violação aos arts. 141 e 492 do CPC, para ensejar a revisão do entendimento firmado por este Sodalício, demandaria a necessária incursão nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 07 do STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...) 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). (...) (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
Portanto, fica obstado o seguimento do recurso quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 141 e 492 do CPC. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Outrossim, a rigor, o recurso também não deve alcançar o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o, do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça